Tribunal: TJDFT
Processo: 0702162-47.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702162-47.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO WESLEY CHAVES AGRAVADO: LUANDERSON DE ALMEIDA 03275737163, LUANDERSON DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRUNO WESLEY CHAVES contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de cumprimento de sentença requerido contra CREDITO VEICULOS LDC EIRELI, indeferiu o pedido de instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica e determinou o arquivamento provisório do feito (ID 239786046 e 236323449). Em suas razões (ID 74342756), sustenta que: 1) a decisão é nula, pois deixou de analisar adequadamente os elementos probatórios apresentados; 2) tanto sob a perspectiva da teoria menor quanto da teoria maior, há elementos que permitem a desconsideração da personalidade jurídica da devedora; 3) a personalidade jurídica da EIRELI impede o ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor; 4) há elementos que demonstram a existência de fraude. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para impedir o arquivamento do feito. No mérito, o provimento do agravo para deferir o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido (ID 74345798). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. No caso, o recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. O agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não seja deferida de forma imediata. A possibilidade de que seja determinado o arquivamento provisório não configura risco de dano. O processo pode ser desarquivado para a continuidade da execução, caso encontrados bens penhoráveis. Não há urgência que justifique a análise neste momento processual. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator